Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPEN/DF. GREVE. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO TRABALHO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MERA POSSIBILIDADE. CPC/1973. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. TERMO INICIAL E FINAL DA MULTA COMINATÓRIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E ATINGIDAS PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA PROTELATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Levando-se em conta que a decisão interlocutória que fixou a multa cominatória, bem como o acórdão que a confirmou, foram prolatados ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, suas disposições, portanto, devem nortear a análise da matéria.
2 – Na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes após a respectiva confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não fosse recebido com efeito suspensivo (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014).
3 – O prazo prescricional para execução definitiva da multa cominatória somente teve início com o trânsito em julgado do acórdão exequendo, ocorrido em 18/08/2017, sendo certo que a execução provisória das astreintes configura mera possibilidade conferida ao Exequente – e não uma obrigação, motivo pelo qual não se pode considerar a data da confirmação da decisão interlocutória por meio do acórdão como termo inicial da prescrição relativa à execução definitiva das astreintes.
4 – Verifica-se que as questões relativas à suposta impossibilidade de pagamento da multa cominatória ante o alegado cumprimento da ordem judicial, bem como a discussão acerca do período em que as astreintes devem incidir já foram devidamente analisadas por esta Primeira Câmara Cível no julgamento da PET no 2012.00.2.023657-4, em acórdão acobertado pelo manto da coisa julgada, não podendo, pois, ser rediscutidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que sob as vestes de novos argumentos.
5 – Implementada a coisa julgada quanto ao descumprimento da ordem judicial, bem como ao período em que devem incidir as astreintes, torna-se imutável e indiscutível o tema, nos termos do art. 502 do CPC, sendo incabível qualquer rediscussão em sede de Cumprimento de Sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica.
6 – De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal.
7 – Ainda que os cálculos sejam simples e não demandem grande esforço, é dever do Executado apresentar planilha de cálculo do valor que entende devido consoante a tese que defende. Não tendo apresentado a memória de cálculo de acordo com as teses que defende, escorreita a rejeição da Impugnação, com fulcro no disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
8 – Com relação à aplicação das astreintes, extrai-se do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, a ausência de óbice para que o valor da multa seja reapreciado, se excessivo, podendo o Magistrado modificar não só o valor como a periodicidade da multa, até mesmo de ofício, caso observe que os valores aplicados sejam desproporcionais. Entretanto, tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada, mormente levando-se em consideração, tal como reconhecido pelo acórdão exequendo, os diversos transtornos causados em virtude da greve, deflagrada ilegalmente, frise-se, por categoria ligada ao sistema penitenciário e, portanto, intimamente relacionada à própria segurança pública.
9 – O mero desprovimento ou não conhecimento de agravo interno à unanimidade não acarreta a aplicação automática da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, tendo em vista que deve haver decisão fundamentada no sentido de ser o recurso manifestamente inadmissível ou improcedente e ser evidente o caráter protelatório ou abusivo do recorrente, situação que não se concretiza na espécie.
Agravo Interno desprovido.